Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603210-88.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/10/2023
Número: 0603210-88.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022- MESSIAS MAIKEL DA SILVA -
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MESSIAS MAIKEL DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
MESSIAS MAIKEL DA SILVA (REQUERENTE)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736677
06/10/2023
13:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.589

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603210-88.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MESSIAS MAIKEL DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - OAB/PR43635-A
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
REQUERENTE: MESSIAS MAIKEL DA SILVA
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - OAB/PR43635-A
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE GASTO ELEITORAL
REALIZADO EM DATA ANTERIOR À
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
IRREGULARIDADE COM PERCENTUAL
DIMINUTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS
C O N T A S
D E
C A M P A N H A .
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. Divergência entre as prestações de
contas parcial e final, proveniente da
omissão por parte do candidato em
declarar, por meio do Sistema SPCE, em
momento oportuno, despesa de
p e r c e n t u a l d i m i n u t o , r e a l i z a d a
anteriormente à data inicial para
apresentação da prestação de contas
parcial.

2. Aplicação dos princípios da
Num. 43736677 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210689400000042695644
Número do documento: 23100613210689400000042695644
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:51:25

proporcionalidade e razoabilidade, para
afastar a desaprovação e ensejar a
aposição de ressalvas às contas, eis que
a despesa foi declarada na prestação de
contas final e, face seu percentual
diminuto, não ocasionou prejuízo à
transparência e regularidade das contas
de campanha.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MESSIAS MAIKEL DA SILVA,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de
2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, primeira parcial
retificadora em 22/09/2022, segunda parcial retificadora em 29/09/2022, prestação de contas final
entregue e confirmada tempestivamente em 01/11/2022, nos termos da Resolução TSE nº
23.607/2019, e a prestação de contas final retificadora entregue e confirmada em 19/07/2023.

Publicado o edital (ID 43424339), o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão (ID.43439314).

Pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal foi emitido Relatório de Diligências
(ID. 43652870), intimado o candidato, houve a juntada de prestação de contas final retificadora
(ID. 43657860) e manifestação (ID. 43658390).

Em Parecer Conclusivo (ID. 43664580), a área técnica se manifestou pela
aprovação das contas com ressalvas, em razão da inconformidade verificada no item 9,
concernente à gasto eleitoral realizado em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, porém informados à época, nos termos do art. 47, §6°, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Seguiram os autos com vista à D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (ID. 43678047), eis que “(...) as
divergências entre a prestação de contas parcial e final somam R$ 770,00 (setecentos e setenta
reais) e representam 1,73% do total dos gastos contratados na campanha, irregularidade
diminuta, que possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
ensejando apenas aposição de ressalva.”

Num. 43736677 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210689400000042695644
Número do documento: 23100613210689400000042695644
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:51:25

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por MESSIAS MAIKEL DA
SILVA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicanos, nas
Eleições de 2022.

Consoante Extrato da Prestação de Contas Final Retificadora apresentada (ID.
4368127), os recursos utilizados pelo candidato na campanha totalizaram R$ 51.358,02,
provenientes de recursos do FEFC e Fundo Partidário, conforme segue:

Já em relação aos gastos eleitorais de campanha, na prestação de contas foram
registrados pagamentos de despesas no valor total de R$ 44.585,02.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalvas, tendo em vista gasto eleitoral realizado em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, no valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), não
Num. 43736677 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210689400000042695644
Número do documento: 23100613210689400000042695644
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:51:25

informado à época, em desacordo com o com o art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Na mesma linha, a Douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, vez que a irregularidade apontada no parecer técnico conclusivo
representa percentual diminuto em relação aos gastos totais de campanha.

Passa-se, então, à análise da irregularidade apontada no Parecer Técnico
Conclusivo.

Item 9: Gasto eleitoral realizado em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial não informado à época

Conforme se depreende do parecer técnico conclusivo, foi detectado gasto eleitoral
no valor de R$ 770,00, junto à fornecedora ESTER CORREA ARRUDA, realizado em 01/09/2022,
portanto, anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, porém não declaração
à época:

Com efeito, nos termos do art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019, durante as
campanhas eleitorais, os partidos políticos ou candidatos são obrigados a enviar pelo SPCE à
Justiça Eleitoral, dentre outros dados, informações sobre os gastos realizados até então:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim:
(...)

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente: (...)

Num. 43736677 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210689400000042695644
Número do documento: 23100613210689400000042695644
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:51:25

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das
fornecedoras ou dos fornecedores; (...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
(grifos acrescidos)

Na prestação em exame, não se olvida que consiste de gasto eleitoral realizado
anteriormente à data inicial de apresentação da prestação de contas parcial, para o qual não
houve a devida declaração no Sistema SPCE em momento oportuno, o que em tese, caracteriza
infração grave, vez que não reflete a efetiva movimentação financeira de campanha e causa
prejuízo à fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, ou ainda, da sociedade como um todo,
podendo conduzir à desaprovação das contas de campanha.

Entretanto, verifica-se que a despesa realizada revela um percentual de
irregularidade ínfimo (1,73%) frente aos gastos totais de campanha, vez que o valor do gasto
eleitoral não declarado, consiste de R$ 770,00, sendo que, por si só, esta divergência entre as
prestações de contas parcial e final, não teve o condão de macular a fiscalização e transparência
das contas apresentadas, sendo o caso para aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para afastar a desaprovação das contas e ensejar a aposição de ressalvas.

De fato, consoante entendimento da Corte Superior, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em processo de prestações de contas condiciona–se a três
requisitos cumulativos: (a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; (b) percentual ou
valor inexpressivo do montante total de irregularidades da campanha; (c) ausência de má–fé da
parte prestadora. (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
31.5.2022, DJe de 28.6.2022).

Na prestação em análise, verifica-se a ocorrência dos requisitos, vez que não se
visualiza o comprometimento das contas apresentadas, pelo baixo percentual da irregularidade
verificada e pela demonstração de boa fé do candidato em justificar a ausência do gasto eleitoral
na prestação de contas parcial (manifestação, ID. 43658390), sendo este devidamente declarado
ainda que a destempo, na prestação de contas final.

Ainda, nesta esteira, tem-se os recentes julgados desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA.
DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. VALOR DIMINUTO.
DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURADO. FEFC. CANDIDATURA
FEMININA. CONTRATO. PROPAGANDA EM COMUM. OMISSÃO DE
GASTO. PARCIAL. IRREGULARIDADE. VALOR RELATIVO DIMINUTO.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3 – A omissão de gastos na prestação de contas parcial é irregularidade
grave na medida em que viola o dever de transparência e impede que o
eleitor tenha ciência acerca do destino de verbas da campanha antes do
pleito, além de mitigar a possibilidade de fiscalização concomitante,
podendo dar ensejo à desaprovação das contas. No caso, considerando
que a irregularidade, em termos quantitativos, alcança 10% dos gastos
totais contratados admite–se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para o fim de impor mera ressalva.
Num. 43736677 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210689400000042695644
Número do documento: 23100613210689400000042695644
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:51:25

4 – Aprovação com ressalvas, associada à devolução de recursos ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317446, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO
FACEBOOK. CUSTEIO COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
APROXIMADAMENTE 4,87% DAS DESPESAS FINANCEIRAS EFETUADAS.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. RESSALVA. DESPESAS ELEITORAIS REALIZADAS COM
RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC SEM A APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO FISCAL OU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO
PARA O FIM DE JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.VALORES QUE
CORRESPONDEM A APROXIMADAMENTE 0,82% E 0,048% DAS
DESPESAS FINANCEIRAS EFETUADAS. RESSALVA. OMISSÃO DE
DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÃO
CONSTANTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. RESSALVA. SOBRAS DE
CAMPANHA. EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES NO
EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. COMPROVAÇÃO DO
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL E AO
DIRETÓRIO ESTADUAL. RESSALVA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE
OPERACIONAL DE FORNECEDORES. MEROS INDÍCIOS QUE NÃO
REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

4. Em que pese a omissão de despesa de valor ínfimo na prestação de
contas parcial, a declaração do gasto na prestação de contas final, ainda
que intempestiva, possibilitou a fiscalização e a análise das contas,
devendo a irregularidade apontada ser considerada como ressalva.

(...)

7. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060346898, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CONHECIMENTO. MANIFESTAÇÃO. DOCUMENTOS. APÓS. PARECER
CONCLUSIVO. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO PARCIAL. APÓS. PRAZO
LEGAL. NECESSIDADE. JUSTIFICATIVA. RELATÓRIO. PARCIAL.
Num. 43736677 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210689400000042695644
Número do documento: 23100613210689400000042695644
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:51:25

MOVIMENTAÇÃO. OMISSÃO DESPESAS. RETIFICAÇÃO. APÓS O PLEITO.
IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. PRAZO. RELATÓRIOS. DOAÇÃO.
IRREGULARIDADE. CONTRATAÇÃO. ANTERIOR. ABERTURA. CONTA
BANCÁRIA. PAGAMENTOS. APÓS POSTERIORES. COMPROVAÇÃO.
FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

(...)

4. Hipótese em que o prestador omitiu na prestação de contas parcial
original 6,94% das despesas totais contratadas até aquele momento,
possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

(...)

8. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060372526, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE
GASTOS COM CONTADOR. OMISSÃO DE DESPESA. INCONSISTÊNCIA
EM CESSÃO DE VEÍCULO. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADES DE VALOR ABSOLUTO E
IMPACTO PERCENTUAL BAIXO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO/DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL.

(...)

A identificação de gasto eleitoral realizado em data anterior à data inicial
da entrega da prestação de contas parcial, mas não informado à época,
configura irregularidade grave, mas pode ser superado mediante a
aposição de ressalvas quando seu impacto percentual é diminuto no
contexto das contas.

7. Irregularidades que, em conjunto, atingem a cifra de R$ 4.919,21,
correspondentes a 3,33% do total de despesas contratadas.

8. Contas aprovadas, com ressalvas, com determinação de recolhimento de
recursos de origem não identificada, bem como de devolução de verba pública
ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060371142, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 30/11/2022 – grifos acrescidos)

Neste contexto, a aprovação das contas com ressalvas é medida consentânea ao
Num. 43736677 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210689400000042695644
Número do documento: 23100613210689400000042695644
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:51:25

caso em análise, ante o percentual diminuto da irregularidade apontada no item 9, que não tem o
condão de comprometer a regularidade das contas apresentadas, e enseja o emprego dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar a desaprovação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por MESSIAS MAIKEL DA SILVA, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Estadual, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de 2022, com fundamento no art. 74, II da
Resolução TSE n° 23.607/2019.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603210-88.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MESSIAS MAIKEL DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: LIGIA
FRANCO DE BRITO - PR43635-A, LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR56347-A -
REQUERENTE: MESSIAS MAIKEL DA SILVA - Advogados do REQUERENTE: LIGIA FRANCO
DE BRITO - PR43635-A, LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR56347-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736677 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210689400000042695644
Número do documento: 23100613210689400000042695644
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:51:25